Tribunal: TJMT
Processo: 1036750-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036750-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), JURACY MARQUES NOVAES - CPF: 353.294.401-49 (AGRAVANTE), GENECY GARABINI DOS SANTOS NOVAES - CPF: 453.548.631-04 (AGRAVANTE), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), NEIDE COSTA DOS SANTOS ROSSETTI - CPF: 396.305.281-34 (AGRAVADO), CARLOS ROSSETTI JUNIOR - CPF: 482.341.681-34 (AGRAVADO), EDUARDO ROGERIO ROSSETTI E SUA ESPOSA ISABEL CRISTINA BORGES LEAL ROSSETTI registrado(a) civilmente como EDUARDO ROGERIO ROSSETTI - CPF: 568.664.371-72 (AGRAVADO), ANA PAULA ROSSETTI - CPF: 604.381.501-04 (AGRAVADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 256 DO CPC/2015. DISTINÇÃO ENTRE CITANDO DESCONHECIDO/INCERTO E EM LOCAL IGNORADO/INACESSÍVEL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DO DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Especial interposto contra acórdão que exigira, para fins de citação por edital, a adoção de diligências complementares mesmo diante da hipótese de citando desconhecido, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 256 do CPC/2015. O recorrente sustentou que tais formalidades não seriam exigíveis nessa hipótese específica, nos termos do § 1º do referido artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de citação por edital de citando desconhecido ou incerto, é necessária a realização das diligências complementares previstas no art. 256, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 256, I, do CPC/2015 permite a citação por edital quando o citando for desconhecido ou incerto, distinguindo essa hipótese daquelas em que a citação ocorre por estar o réu em local inacessível ou em lugar ignorado ou incerto, situações em que o citando é identificado, mas encontra-se em paradeiro incerto.

4.

As diligências complementares previstas nos §§ 2º e 3º do art. 256 do CPC — como a requisição de informações a órgãos públicos e divulgação em rádio — aplicam-se apenas quando o citando é conhecido, mas não localizado, não sendo exigidas quando o citando é totalmente desconhecido ou incerto.

5.

A dispensa dessas formalidades adicionais, nos termos do § 1º do art. 256, funda-se em razões de ordem prática e principiológica: a boa-fé processual e a cooperação não podem ser invocadas para beneficiar quem deliberadamente atua na clandestinidade ou dificulta a atuação jurisdicional do Estado.

6.

A exigência de diligências irrazoáveis na busca de citandos desconhecidos compromete a eficácia e a razoabilidade do processo, contrariando os princípios estruturantes do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de diligências complementares previstas nos §§ 2º e 3º do art. 256 do CPC/2015 não é exigível nas hipóteses de citação por edital de citando desconhecido ou incerto, conforme disposto no § 1º do mesmo artigo.

2.

O processo civil rege-se pelos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, os quais não podem ser utilizados para amparar condutas que dificultam intencionalmente a efetivação da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURACY MARQUES NOVAES e GENECY GARABINI DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 0000010-33.2016.8.11.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que indeferiu o pedido de citação por edital de alguns dos herdeiros do falecido CARLOS ROSSETTI, ora agravados.

Alegam os Agravantes que a demanda tramita desde 2016, e que, passados nove anos, o processo permanece estagnado por ausência de citação de parte dos réus, notadamente dos herdeiros EDUARDO ROGERIO ROSSETTI e ANA PAULA ROSSETTI.

Sustentam que foram realizadas inúmeras tentativas de citação, incluindo diligências via oficial de justiça e por meio de sistemas conveniados ao TJMT, sem êxito.

Narram que a tentativa de citação por AR de CARLOS ROSSETTI JUNIOR foi recebida por sua irmã ANA PAULA ROSSETTI, o que indicaria ciência da demanda por parte desta, embora a tentativa específica de citação da referida Agravada tenha resultado negativa.

Apontam que os endereços foram buscados em bases como TRE, SIEL, Cartórios, e em processos diversos, bem como através de cartas precatórias, tendo todos os esforços resultado infrutíferos.

Alegam que a negativa do juízo de origem baseou-se em um suposto não esgotamento das tentativas de citação, o que, na visão dos Agravantes, não condiz com o acervo probatório constante dos autos.

Defendem que estão preenchidos os requisitos legais do art. 256 e seguintes do CPC para o deferimento da citação por edital, por ser incerto ou inacessível o paradeiro dos réus.

Ressaltam, inclusive, que os Agravantes são idosos, ambos com mais de 70 anos de idade, o que lhes assegura prioridade na tramitação da causa, não podendo mais suportar a inércia processual causada pela ausência de citação.

Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade da citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização do réu, sem exigir-se diligências infindáveis ou de viabilidade duvidosa.

Ao final, requerem o provimento do recurso.

Sem apresentação de contrarrazões (id.267627288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JURACY MARQUES NOVAES e GENECY GARABINI DOS SANTOS, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 0000010-33.2016.8.11.0024, que indeferiu o pedido de citação por edital dos herdeiros do falecido CARLOS ROSSETTI – notadamente ANA PAULA ROSSETTI e EDUARDO ROGERIO ROSSETTI.

O recurso comporta o provimento almejado.

Com efeito, os Agravantes sustentam que, desde o ajuizamento da ação originária em 2016, diversas tentativas de citação pessoal dos referidos herdeiros restaram infrutíferas. Relatam, com riqueza de detalhes, que diligenciaram por meio de cartas precatórias, consultas aos sistemas do Tribunal de Justiça, à Justiça Eleitoral (TRE), ao sistema SIEL e a cartórios diversos, todas sem êxito.

O cerne da controvérsia consiste em avaliar se restaram esgotados os meios razoáveis de localização dos citandos, de modo a justificar a adoção da citação ficta por edital, nos moldes dos artigos 256 e 257 do CPC.

Conforme preceitua o art. 256, inciso II, do CPC:

"A citação por edital será feita:

(...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;"

É certo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Neste contexto, é de ver que a citação por edital, por constituir hipótese de citação ficta, deve ser tida como exceção, sujeitando-se, conforme já dito, ao princípio da subsidiariedade.

No caso dos autos, os Agravantes demonstraram fartamente que foram realizadas diligências formais, administrativas e judiciais para localização dos réus, inclusive com retorno negativo das tentativas nos endereços constantes nos cadastros públicos.

Destaca-se ainda que um dos herdeiros, CARLOS ROSSETTI JUNIOR, foi citado com assinatura de sua irmã ANA PAULA ROSSETTI, o que sinaliza, inclusive, a existência de conhecimento da demanda por parte da ora citanda.

De se registrar também que a ação tramita há quase uma década, e os Agravantes são idosos, com mais de
70
anos de idade, sendo-lhes reconhecida a prioridade na tramitação do feito (Estatuto do Idoso, art. 71).

Tal circunstância reforça a necessidade de dar efetividade ao processo, sobretudo diante do evidente esgotamento das vias disponíveis de localização.

No mesmo sentido, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e da efetividade da jurisdição impõe que, diante de um conjunto robusto de provas que indicam a incerteza ou inacessibilidade do paradeiro dos réus, a citação por edital se revele não apenas cabível, mas necessária à marcha regular da lide.

É cabível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (art. 256, II, do Código de Processo Civil - CPC), sendo o réu considerado em local ignorado ou incerto, porque infrutíferas as tentativas de sua localização.

Nesse sentido é a jurisprudência desta c. Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDENCIA – ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que ocorreu no caso em discussão.-
(N.U 1010710-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Não se pode exigir do jurisdicionado uma diligência impossível ou infindável, sob pena de se transmutar o processo em um castelo de formalismos que frustra o seu propósito essencial de prestação da tutela jurisdicional.

O Ministro Herman Benjamin, ao tratar dos requisitos para o deferimento da citação por edital, no Recurso Especial n. 1.905.367/DF, julgado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça em 24/11/2020, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 14/12/2020, assim lecionou:

“Uma das possibilidades de citação por edital previstas no art. 256, I, do CPC/2015, desponta ‘quando desconhecido ou incerto o citando’. O Código impõe formalidades adicionais — divulgação pelo rádio e requisição de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionários — somente quando a citação-edital emanar de ‘ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu’ (art. 256, § 2º) ou estiver este ‘em local ignorado ou incerto’ (art. 256, § 3º): nos dois casos, o citando é conhecido
. Nenhuma diligência especial ou cautela extra se ordena, contudo, quando o citando for desconhecido ou incerto (art. 256, § 1º).

A exoneração de providências formais complementares atende a fundamentos realistas. Presume, de um lado, que quem atua na clandestinidade e por meios criminosos o faz à sua conta e risco, entendendo e assumindo as consequências legais e judiciais de seu comportamento. Do outro, o quixotismo de saírem os órgãos públicos à procura de quem se esforça para permanecer anônimo perante o Estado.
Nesse ponto, cabe recordar que o processo civil rege-se pelos princípios da cooperação e da boa-fé entre os participantes (arts. 5º e 6º), espaço avesso à chancela de padrões zombeteiros da lei e da Justiça, que só despertam simpatia ou condescendência na forma cômica de desenho animado: a dinâmica gato e rato, fisionomia inconciliável com o que se imagina e se espera na relação jurídico-processual.
”

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a citação por edital dos agravados ANA PAULA ROSSETTI e EDUARDO ROGERIO ROSSETTI, na forma dos artigos 256 e 257 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025